Tribunal: TCU
Processo: 006.589/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3305/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Lúcia Pinto Leal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 3305/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 26.156/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a data da medida liminar deferida pelo STF, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que a medida liminar deferida pelo STF no âmbito do MS 26.156/DF assegurou aos docentes substituídos até o julgamento de mérito, tão somente, a manutenção do valor recebido a título de URP/1989 (26,05%) em 14 de novembro de 2006, data da concessão provisória do writ ; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.